Tribunal: STF
Processo: RHD 133
Classe: RHD
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. PRODUÇÃO DE DOSSIÊ PELO PODER EXECUTIVO PARA MONITORAMENTO DE GRUPOS “ANTIFASCISTAS”. ATUAÇÃO ILEGAL DA AUTORIDADE IMPETRADA. INTERESSE DE AGIR EM HABEAS DATA. MATÉRIA JULGADA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 722. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA PROVIDO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas data interposto por Fernando Holiday Silva Bispo (fl. 71, vol. 1) contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS DATA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II – A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual o manejo do habeas data pressupõe a comprovação da existência de uma pretensão resistida, consubstanciada na recusa injustificada da autoridade coatora, explícita ou implicitamente, em responder à solicitação de informações. Precedentes.



    III – Verifica-se dos autos que não houve recusa injustificada da autoridade em responder ao pedido de informações, seja de forma explícita ou implícita. A autoridade apontada como coatora reputou prejudicado o pedido do Impetrante, uma vez que não contempla dados mínimos que permitam delimitar a informação requerida 



    IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    VI – Agravo Interno improvido” (fl. 56, vol. 1).



    2. O recorrente repete no recurso as alegações da inicial. Afirma que teria sido noticiado “em 07 de agosto de 2020 pelo Jornal El País” que “o ministro da Justiça, André Mendonça, admitiu que uma secretaria subordinada a ele produziu um extenso relatório com informações sobre 579 servidores públicos da área de segurança pública, policiais e professores universitários que se alinham com o movimento antifascista” (fl. 11, vol. 1).



    Pela notícia divulgada e juntada à inicial, o impetrante teria requerido, administrativamente, as informações a seu respeito que constariam dos tais dossiês. Negado administrativamente o pleito, impetrou habeas data no Superior Tribunal de Justiça.



    Informa o impetrante que a ação teria sido liminarmente indeferida e a decisão monocrática mantida no julgamento do agravo, ao argumento de que não teria havido “recusa injustificada da autoridade em responder ao pedido de informações, seja de forma explícita ou implícita. É que, a autoridade apontada como coatora reputou prejudicado o pedido do Impetrante, uma vez que não contempla dados mínimos que permitam delimitar a informação requerida” (fl. 74, vol. 1 – grifos nossos).



    Insiste ter havido “clara relutância infundada de prestar informações de ordem pessoal do requerente”, pois: a) “o Recorrente, quando formalizou pedido administrativo de informações de ordem pessoal, preencheu um requerimento virtual no ambiente da plataforma E-SIC, com todos os seus dados pessoais” (fl. 76, vol. 1); b) “o Recorrido dispôs, na sequência de sua resposta, que ‘mesmo que regularizada essa ‘fase preliminar’ de identificação, haveria o passo seguinte, que corresponde a delimitação da informação. Ou seja, etapa atinente à efetiva localização do documento que contemplaria os dados desejados” (fl. 77, vol. 1); e c) a autoridade impetrada “demonstrou conhecer a pessoa do Recorrido, bem como o contexto da informação pessoal solicitada”, sendo que “a informação legitimamente pleiteada não se enquadra em hipótese de sigilo legal, conforme previsão constante da Lei de Acesso à Informação” 
(fl. 78, vol. 1). 



    Assinala que “o caso em testilha representa uma verdadeira afronta aos princípios constitucionais, mais precisamente àqueles insculpidos no artigo 37, caput. Ora, a informação pleiteada pelo Impetrante não representou qualquer das hipóteses de ressalva prevista na Lei de Acesso à Informação – artigo 23 da Lei 12.527/11” (fl. 79, vol. 1). 



    Pede “seja reformada a decisão recorrida de modo a designar a marcação de dia e hora para que o Recorrido apresente o denominado ‘dossiê antifascista’, apenas no que tange à pessoa do Impetrante’, nos termos do art. 13 da Lei 9.507/1997” (fl. 80, vol. 1). 



    3. A União apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção do acórdão recorrido (fl. 94, vol. 1).



    4. Em 16.12.2021, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS DATA. CONSTITUCIONAL. ACESSO A INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE RECUSA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Conforme o artigo 8, parágrafo único da Lei n. 9.504/1997 a petição inicial do habeas data será instruída com prova da recusa ao acesso as informações ou do decurso do prazo de dez dias sem decisão.



    2. Inexiste interesse de agir na propositura de habeas data quando ausente comprovação da recusa injustificada do fornecimento das informações pela autoridade indicada corno coatora. Precedentes.



    - Parecer pelo desprovimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 5).



    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    A gravidade do quadro descrito nos autos e a sensibilidade da matéria estão evidenciados e também a natureza constitucional do direito discutido, compondo o direito à informação o cerne dos direitos fundamentais.



    O recorrente buscou o Judiciário alegando que o direito constitucionalmente assegurado, de obter dos órgãos públicos informações que permitam a esclarecimento de situações de interesse pessoal (inc. XXXIV do art. 5o. da Constituição do Brasil), fora-lhe negado administrativamente.



     Relatou, na peça inicial da garantia constitucional impetrada, que “tendo sido mencionado o nome do impetrante como incluso ao suposto dossiê” teria preenchido a condição de legitimado para a impetração . Afirma, ainda, “...a recusa na apresentação das informações do Impetrante constante do dossiê é, de fato, INJUSTIFICADA, até porque o Impetrante se identificou no sistema e-sic com todos os dados necessários. Ou seja, foi necessário preencher um formulário de identificação. A Autoridade, ao dispor que “mesmo que regularizada essa "fase preliminar" de identificação, haveria o passo seguinte...”, evidencia, nitidamente, o intuito dificultador e procrastinatório de apresentar as informações pessoais do Impetrante”.



    6. Em sua decisão de indeferimento da inicial, a Relatora do habeas data no Superior Tribunal de Justiça, Ministra Regina Costa, afirmou que “Na espécie, verifica-se dos autos que não houve recusa injustificada da autoridade em responder ao pedido de informações, seja de forma explícita ou implícita... É que, a autoridade apontada como coatora reputou prejudicado o pedido do Impetrante, uma vez que não contempla dados mínimos que permitam delimitar a informação requerida (fls. 19/20e)...” 



    Ao julgar o agravo regimental contra aquela decisão de indeferimento liminar da impetração, o Superior Tribunal de Justiça assentou ausente condição processual para o regular seguimento da ação, acolhendo e repetindo a assertiva da fundamentação da Ministra Relatora.



     



    Aquele Tribunal Superior afirmou não ter havido comprovação da recusa da autoridade impetrada no fornecimento das informações:



    “A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual o manejo do habeas data pressupõe a comprovação da existência de uma pretensão resistida, consubstanciada na recusa injustificada da autoridade coatora, explícita ou implicitamente, em responder à solicitação de informações (…).



    É que, a autoridade apontada como coatora reputou prejudicado o pedido do Impetrante, uma vez que não contempla dados mínimos que permitam delimitar a informação requerida:



    ‘(...) 6. Infere-se que a parte solicita acesso a informações pessoais. O franqueamento a tais elementos só pode ser concedido à pessoa a que eles se refiram, ou com seu consentimento expresso, por ordem judicial ou por disposição legal (art. 31, § 1º, incisos I e II, da Lei 12.527/2011 e art. 55, incisos I e II, do Decreto nº 7.742/2012).



    7. Porém, no formulário do pedido, o requerente é identificado pelo registro 027256. A par disso, não é possível efetuar qualquer tipo de pesquisa, uma vez que ausentes os dados da pessoa natural.



    8. O cadastro no e-SIC é gerido pela Controladoria Geral da União – CGU, não sendo disponibilizado a este Ministério. Para tanto, seria necessário que a CGU encaminhasse a identificação do solicitante, tendo em vista que possui a custódia de tal informação.



    9. Todavia, ainda que os dados pessoais aqui aportassem, seria imperiosa a comprovação da identidade do peticionante, conforme previsão contida no art. 13 da Portaria nº 880/2019/MJSP.



    10. Nada obstante, mesmo que regularizada essa ‘fase preliminar’ de identificação, haveria o passo seguinte, que corresponde a delimitação da informação. Ou seja, etapa atinente à efetiva localização do documento que contemplaria os dados desejados.



      11. O requerente contextualiza o pedido com base em matéria jornalística. Segundo a reportagem, o senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, teria prestado algumas declarações em sessão virtual da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional – CCAI.



    12. Necessário esclarecer que referido colegiado tem por incumbência o controle e a fiscalização externa das atividades de inteligência (art. 6º da Lei nº 9.883/1999), sendo que suas reuniões, de regra, salvo disposição em contrário, são secretas (Resolução nº 02/2013 do Congresso Nacional).



    13. Nesse sentido, as informações tratadas na referida reunião, diante do sigilo decorrente, não podem ser corroboradas.



    14. Assim sendo, a apreciação do pedido assenta-se apenas nas afirmações apresentadas pelo requerente, ‘Detalhamento Na última semana o Ministro André Mendonça afirmou que há dossiês, possivelmente confeccionados no período do impeachment da exPresidente Dilma Roussef, envolvendo o nome do atual vereador de São Paulo, Fernando Holiday, conforme publicado amplamente pela mídia e confirmado pelo Excelentíssimo Ministro’ e ‘Sabe-se que tais dossiês são ilegais, não possuindo respaldo jurídico, por essa razão tenho o direito de ter acesso aos documentos (relacionados a mim) que constam nos dossiês’.



    15. Sobre as asserções, necessário registrar algumas considerações.



    16. Dentre os princípios norteadores da Administração pública, de matriz constitucional, temos o da legalidade (art. 37 da Constituição Federal).



    Segundo Hely Lopes Meirelles¹, ‘Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza’ (MEIRELLES, 2010, p. 89).



    17. Nesse sentido, todo ato emanado pela Administração pública deve ser realizado em decorrência de mandamento legal. Este Ministério pauta-se pelo respeito aos princípios do Estado Democrático de Direito, não atuando fora dos ditames legais.



    18. Relava destacar, outrossim, que, objetivamente, no dia 07/08/2020, o senhor Ministro compareceu perante a Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência do Congresso Nacional – CCAI.



    19. Sobre a reunião, houve a publicação de nota à imprensa, de caráter oficial, contendo manifestação do senhor Ministro, na qual destaca-se a seguinte assertiva: ‘Destaquei que o trabalho, iniciado inclusive antes da minha gestão, se baseia em princípios de legalidade, impessoalidade, segregação da informação e sigilo, conforme determina a Lei n. 9.883/1999’



    Portanto, a manifestação supracitada não demonstra resistência injustificada à pretensão de conhecimento e retificação de dados, estando conforme entendimento desta Corte Superior, no sentido de que a utilização do habeas data está diretamente relacionada à existência de uma pretensão resistida, consubstanciada na recusa da autoridade em responder ao pedido de informações.



    Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada” (fls. 58-61, vol. 1).



    7. Dispõe-se no inc. I do parágrafo único do art. 8º da Lei n. 9.507/1997 que a petição inicial do habeas data deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão. 



    A autoridade impetrada concluiu ser deficiente a instrução do pedido administrativo e, no mérito, a natureza sigilosa das informações mencionadas pelo impetrante.



    Embora correta a afirmativa feita no acórdão recorrido, no sentido de harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal que “a ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração” (por exemplo, HD n. 87-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 5.2.2010; RHD n. 24, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 13.2.1998), o cenário descrito nos autos não conduzem à conclusão adotada por não se ter demonstrado o requisito que é o ponto de partida daquela orientação, a saber, ausência de negativa da informação pela autoridade administrativa.



    No caso em exame, não houve desfazimento pela autoridade administrativa impetrada do que afirmado na peça inicial deste habeas. Não consta dos autos sequer requisição de informações pela autoridade judicial recorrida, que se limitou a interpretar o que teria sido a) ausência de prova da negativa, conquanto tivesse asseverado o autor não ter obtido informação relevante e de seu interesse pessoal, obtido em processo irregular e antidemocrático, como é a preparação de dossiês; b) que parece que a informação requerida pelo impetrante poderia ser sigilosa, segundo “fala” do então Ministro da Justiça em sede parlamentar. 



    8. A inconstitucionalidade da produção dos dossiês mencionados pelo impetrante foi objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental (proc. n. 722, de minha relatoria). Essa arguição foi julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual, por maioria, acompanhou o voto que proferi, tendo-se concluído “procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental para, confirmando a medida cautelar deferida, declarar inconstitucionais atos do Ministério da Justiça e Segurança Pública de produção ou compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas, as práticas cívicas de cidadãos, servidores públicos federais, estaduais e municipais identificados como integrantes de movimento político antifascista, professores universitários e quaisquer outros que, atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livremente expressar-se, reunir-se e associar-se, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Nunes Marques”.



     A gravidade das alegações de ilicitudes na produção de dossiês secretos, de natureza persecutória, pelo Poder Executivo, na forma do julgado daquela arguição de descumprimento de preceito fundamental (adpf 722), com a conclusão que afirma a ilegitimidade do comportamento estatal antidemocrático, como o é, igualmente, a negativa de assegurar aos interessados o acesso aos dados deles constantes, deixa patente a dupla agressão praticada contra o impetrante.



    A primeira, mencionada nessa garantia constitucional, pela qual negado o acesso ao impetrante dos dados obtidos ilicitamente e que dizem respeito a seus interesses. Descumpre-se, assim, a norma dos incs. XXXIII e XXXIV do art. 5o. da Constituição da República. Ademais, igualmente desobedece a autoridade impetrada o dever de não atuar de forma clandestina, menos ainda na formação de dossiês secretos com vistas a descumprir o direito de privacidade, de intimidade da vida pessoal de cada indivíduo, como parece ter ocorrido.



    Anote-se que o presente habeas data, impetrado em setembro de 2020, no Superior Tribunal de Justiça, tinha como objeto interesse processual exposto quando já tinha sido deferida, em agosto daquele mesmo ano de 2020, cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 722, de minha relatoria, por este Supremo Tribunal. Em 20.8.2020, naquela arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal acompanhou meu voto no sentido do deferimento da medida cautelar, para “suspender todo e qualquer ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública de produção ou compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas, as práticas cívicas de cidadãos, servidores públicos federais, estaduais e municipais identificados como integrantes de movimento político antifascista, professores universitários e quaisquer outros que, atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livremente expressar-se, reunir-se e associar-se”, nos termos de voto que então proferi. 



    Ao conhecer daquele instrumento de controle abstrato de constitucionalidade, assentei, com fundamento em lição doutrinária de Hely Lopes Meirelles, que “o princípio da subsidiariedade – inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão –, contido no § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882, de 1999, há de ser compreendido no contexto da ordem global. Nesse sentido, se se considera o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta, inclusive, da legitimação ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata”. E não se há deixar de anotar ter ficado vencido, então, o Ministro Marco Aurélio, segundo o qual o instrumento jurídico adequado haveria de ser o habeas data por quem demonstrasse interesse nos dados coletados ilicitamente.



    Significa dizer que o Superior Tribunal de Justiça negou-se a instruir sequer o habeas data, no qual se insurgiu o impetrante sobre matéria que já tinha sido cuidada e decidida, na linha do interesse exposto na ação da qual consta agora o presente recurso. Ficou, então, a descoberto o direito constitucional fundamental do impetrante à jurisdição eficiente, a informações que constariam de dossiê ilícito produzido em órgão do Poder Executivo, e o seu direito às informações sobre o que consta daqueles ilícitos dossiês produzidos no Ministério da Justiça.



    9. Comprovado o direito .do impetrante desrespeitado pela negativa da autoridade impetrante, há de ser reconhecido o seu interesse, o seu direito e, na linha do julgado pelo Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 722, de minha relatoria, a necessidade de ser prestada a jurisdição constitucional para se prover o que se negou e que é constitucionalmente assegurado. Assim, o caso é de provimento ao recurso em habeas data, para determinar ao Ministro da Justiça, autoridade apontada como coatora, seja assegurado o direito do impetrante a acessar as informações referentes à sua pessoa, em data e hora previamente designados, no que se relaciona apenas a ele, nos termos do art. 13 da Lei n. 9.507/1997.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas data nos termos do pedido formulado (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora